Tribunal: TJSP
Processo: 2220990-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Honorários contratuais de êxito. Pedido de tutela de urgência que tinha por objeto o deferimento de penhora no rosto no cumprimento de sentença resultante do processo em que o agravante patrocinou os interesses do agravado. Requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Executado ainda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Honorários contratuais de êxito. Pedido de tutela de urgência que tinha por objeto o deferimento de penhora no rosto no cumprimento de sentença resultante do processo em que o agravante patrocinou os interesses do agravado. Requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Executado ainda não citado. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciados. Agravante que já possui penhora no rosto daqueles autos deferida na execução que promove contra o irmão do agravado, em valor que consome quase a totalidade da constrição efetuada no cumprimento de sentença. Acordo celebrado entre as partes daquele processo que não foi homologado por versar sobre os honorários do agravante, que não participou da transação. Recurso desprovido.